Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TESE No 1383/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA CONDIÇÃO FACE A ORIGEM DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇAO DA CONFIANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar que o veículo da parte autora indicado nos autos é isento do pagamento do IPVA relativo ao ano de 2025. Em seu recurso a parte autora alega que adquiriu o veículo em 30/04/2024, ou seja, antes da alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, de modo que naquela ocasião o artigo 16 da Lei Distrital no 6.466/2019 garantia a isenção do IPVA até 31/12/2027. Defende ser necessário assegurar a isenção do IPVA para os anos de 2026 e 2027, visto que a aplicação retroativa da Lei Distrital no 7.591/2024 viola diversos princípios constitucionais. Inclusive ressalta que o artigo 178 do CTN veda a revogação de isenções quanto concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições, o que é a hipótese dos autos. Por outro lado, no seu recurso o Distrito Federal argumenta que a nota fiscal de aquisição do veículo foi expedida por concessionária situada na cidade de Vitória/ES, de modo que afronta a previsão legal, que estabelece isenção quando o estabelecimento estiver situado no Distrito Federal.
2. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da parte autora e isento de custas pela parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a compatibilidade da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para fruição da isenção de IPVA para veículos elétricos ou híbridos, com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal para apurar a revogação da isenção do IPVA quanto ao ano de 2025, bem como a possibilidade concessão da isenção para os anos de 2026 e 2027.
III. Razões de decidir
5. A parte ré impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para a improcedência dos pedidos, não existindo óbice em reiterar os argumentos formulados na contestação com o objetivo de devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1473645/PA, fixou, no Tema Repetitivo no 1383, a tese vinculante de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
7. A Lei no 6.466/2019, em sua redação original, estabelecia isenção plena de IPVA para veículos elétricos ou híbridos independentemente do local de aquisição, enquanto a Lei no 7.591/2024 restringiu a isenção aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo. No caso, não prospera a tese do Distrito Federal de que a imediata cobrança do IPVA quanto ao ano de 2025 estaria amparada na exceção indicada no artigo 150 §1o da Constituição Federal, visto que aquela regra se refere exclusivamente às alterações da base de cálculo do IPVA, não abrangendo a revogação ou restrição de benefícios fiscais, que são institutos jurídicos distintos com natureza e finalidades diversas.
8. Assim, destaca-se que o lançamento do IPVA 2025 ocorreu apenas 33 (trinta e três) dias após a publicação da lei restritiva em 05/12/2024, em flagrante desrespeito ao prazo nonagesimal, visto que o fato gerador para a cobrança do IPVA anual ocorre no dia 1o de janeiro, enquanto aquela norma deveria respeitar o prazo de 90 dias, até 05/03/2025. Assim, mantém-se a inexigibilidade do IPVA quanto ao ano de 2025.
9. Com relação à isenção do IPVA relativo aos anos de 2026 e 2027, alega a parte autora que a isenção possuía prazo certo e determinadas condições, de modo que não poderia ser revogada, conforme artigo 178 do CTN. No caso, o artigo 178 do CTN dispõe que “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”. Portanto, pontue-se que as isenções, em regra, podem ser revogadas a qualquer tempo, exceto se concedidas por prazo certo e com determinadas condições. Na hipótese, consta no artigo 16 da Lei Distrital no 6.466/2019, com redação alterada pela Lei Distrital no 7.376/2023 que “Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2020, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2027”. Assim, trata-se de isenção por prazo certo. Ademais, a condição para a hipótese em apreço era apenas aquela estabelecida no artigo 2o, XIII, daquela norma, sem qualquer ressalva quanto à sua origem: “são isentos de IPVA: os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”. Cuida-se da contrapartida do contribuinte, que precisava adquirir um veículo (elétrico ou híbrido) em qualquer unidade da Federação, face a escolha legislativa para incentivar o uso de automóveis com maior eficiência e menor consumo em comparação àqueles movidos à combustão para “maior preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”. Contudo, a Lei Distrital no 7.591/2024 impôs uma alteração na condição, ao restringir a isenção em razão da origem do bem, eis que aplicável apenas para veículos adquiridos de estabelecimentos revendedores localizados no Distrito Federal. A alteração da condição após a aquisição do veículo não pode ser aplicada ao caso concreto. Isso porque, ainda que o Distrito Federal ressalte que o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia de cada ano, a parte autora preencheu as condições para a isenção no momento da aquisição do veículo, visto que adquiriu automóvel elétrico, ciente do prazo certo para a isenção do IPVA (31/12/2027). Cuida-se, portanto, de indevida supressão de isenção tributária assegurada ao autor, com legítima expectativa para fruição do benefício tributário quando da aquisição do veículo elétrico, de modo que a revogação da isenção ofende a proteção da confiança, que é uma das faces da segurança jurídica no direito tributário, em consequente afronta à boa-fé do contribuinte e ao disposto no artigo 178 do CTN. Assim, deve a sentença ser reformada para assegurar a isenção do IPVA para os anos de 2026 e 2027 para o veículo da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. Sentença reformada para declarar que o veículo da parte autora indicado na inicial é isento do pagamento de IPVA relativamente aos anos de 2026 e 2027. Sentença mantida quanto à declaração de isenção do IPVA referente ao ano de 2025. Sem custas e honorários advocatícios pela parte autora face o provimento do seu recurso. Isento de custas o recurso da parte ré. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1383/STF de repercussão geral.